Tribunal: TJMT
Processo: 0008274-75.2011.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008274-75.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRACIELLY DA SILVA FRANCISCO MARCONDES - CPF: 727.319.661-49 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (APELANTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIAUNIVAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008274-75.2011.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO PROUNI – CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – DESNECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A IES ao deixar de informar a aluna acerca dos motivos pelos quais houve a reforma do benefício do PROUNI, falhou no dever de informação para com a consumidora
.

Se restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, o dano e o nexo causal entre eles, caracterizado o dever de reparação civil.

Há que ser mantido o valor arbitrado em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0008274-75.2011.8.11.0004

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA
, nova denominação da
ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNIVAR
.

APELADO: GRACIELLY DA SILVA FRANCISCO MARCONDES

Processo na Origem n.o 0008274-75.2011.8.11.0004

Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA
, nova denominação da
ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNIVAR
de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. reparação por danos morais (Proc. n.o 0008274-75.2011.8.11.0004) que
GRACIELLY DA SILVA FRANCISCO MARCONDES
move contra a
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA
, nova denominação da
ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNIVAR
.

SENTENÇA
(ID 183420229 - Pág. 1/7): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula n.54, do STJ, sendo a data da falha da prestação dos serviços em que autora foi impedida de realizar as provas acadêmicas e de frequentar o 2o semestre do curso de Fisioterapia – MAIO de 2011, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362, do STJ. Condenou a requerida ao pagamento de honorários no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

APELO

(ID 183420232):
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA
, nova denominação da
ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNIVAR
alega que não existe ato ilícito ou falha na prestação dos serviços. Aduz que a autora não comprovou a entrega dos documentos capazes de confirmar as informações prestadas na ficha de inscrição do PROUNI no prazo. Argumenta que incumbia à autora provar a efetiva entrega dos documentos, porém não há recibo porque os documentos não foram entregues. Sustenta que não formou a turma matutina escolhida pela autora e não foi efetivada a matrícula, portanto a inscrição no PROUNI foi automaticamente reprovada. Insiste que não existiu dano moral e que o valor arbitrado é exorbitante, logo deve ser reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 183420237): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008274-75.2011.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
de sentença que na Ação de Obrigação de Fazer c.c. reparação por danos morais (Proc. n.o 0008274-75.2011.8.11.0004) que
GRACIELLY DA SILVA FRANCISCO MARCONDES
move contra a
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA
, nova denominação da
ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, – UNIVAR
, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou a requerida ao pagamento de honorários no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

A autora alega que, no ano de 2010 foi pré-selecionada pelo ENEM para cursar fisioterapia por meio de auxílio integral do sistema de bolsas PROUNI. Afirma que entregou toda a documentação necessária à secretaria/tesouraria da Instituição de Ensino Requerida e, em razão da ausência de formação de turma para o semestre, a Faculdade solicitou que a Autora aguardasse a 2a chamada.

Esclarece que posteriormente houve a constituição de turma e as atividades acadêmicas foram iniciadas, contudo, sua situação cadastral não foi regularizada pela Faculdade no MEC e, diante disso, o nome da Autora não constava na lista de chamada das aulas, razão pela qual lançava sua assinatura no rodapé da lista de presença.

Procurou a administração da IES e teria sido informada pela coordenadora responsável pelo PROUNI, que haviam esquecido de enviar seus dados para o MEC e esta a orientou a continuar frequentando as aulas até ser solucionado o impasse. Frequentou as aulas pelo período de janeiro à maio de 2011, quando, em virtude da ausência de matrícula, foi impedida de realizar as provas acadêmicas, bem como de frequentar o 2o semestre do curso.

Propôs a ação de obrigação de fazer e requereu, em sede de tutela antecipada, a regularização de sua matrícula e o acesso ao curso de fisioterapia pelo sistema PROUNI ou, em caso de perda do programa estudantil, subsidiariamente, requereu que a requerida fosse compelida à custear uma bolsa de estudos à Autora nos padrões do PROUNI. Alternativamente, pugna pela condenação do Requerido no pagamento de indenização equivalente à integralidade das mensalidades do curso à título de danos materiais e também danos morais.

A sentença foi de procedência,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00, além das custas e honorários que fixou em 10% do valor da condenação.

A requerida recorre busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou para reduzir o valor arbitrado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a IES requerida foi a responsável pelo cancelamento do financiamento escolar oriundo do PROUNI e também se é o caso de se condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e se necessária a adequação do valor arbitrado.

No caso em exame, constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo a autora, enquanto consumidor, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da matrícula e posteriormente durante o curso, acerca do benefício custeado pelo PROUNI.

O financiamento estudantil concedido à autora desde o início do curso corresponde ao custeio integral dos encargos educacionais para o curso de Fisioterapia, no turno matutino, junto à IES requerida.

No entanto, o documento denominado “Resultado da Comprovação de Informações” do PROUNI declara que o benefício pleiteado pela autora foi “
Reprovado por Ausência de Registro do Coordenador do ProUni ou de seu(s) Representante(s)
” (ID 183420223 - Pág. 48).

A Portaria Normativa N°2, de 19 de Janeiro de 2011, que regulamenta o processo seletivo do “Programa Universidade para Todos – Prouni” referente ao primeiro semestre de 2011, dispõe que:

“
Art. 10.
Os candidatos pré-selecionados
na primeira etapa, nos termos do art. 9°,
deverão comparecer às respectivas IES
, na data especificada no cronograma constante do Edital Prouni,
para aferição das informações prestadas em suas fichas de inscrição
e eventual participação em processo seletivo próprio de seleção da instituição de ensino, quando for o caso.

(...)

§ 3°
Em caso de reprovação, a IES deverá detalhar as razões ao candidato, bem como conceder-lhe vista da avaliação efetuada, sempre que por este solicitada
”.

Art. 11. Ao receber a documentação entregue pelo candidato, a
IES obrigatoriamente lhe entregará o Protocolo de Recebimento de Documentação do Prouni constante no anexo I desta Portaria
o qual, contudo, não afastará eventual exigência ulterior de entrega de documentos adicionais pelo candidato, caso seja julgado necessário pelo coordenador do Prouni.

Parágrafo único.
A não entrega ao candidato pré-selecionado do protocolo referido no capta inverte o ônus da prova a favor do candidato, sempre que houver dúvida acerca de seu comparecimento tempestivo à instituição
”.

No entanto, a IES requerida não tem qualquer comprovação de ter notificado a aluna sobre o fato de não ter apresentado os documentos, em que pese ter permitido que ela frequentasse as aulas do primeiro semestre do curso.

Do mesmo modo, a IES não logrou definir o motivo da reprovação no Resultado da Comprovação de Informações, apesar de alegar ter sido em razão da inexistência de turma no período matutino, e menos ainda de ter informado a aluna qual teria sido esse motivo, ônus que a Portaria lhe impõe no §3o do art. 10.

Também não há provas de que a IES tivesse entregado à autora o
Protocolo de Recebimento de Documentação do Prouni
, cuja falta inverte o ônus probatório a favor da aluna.

Assim, restou demonstrada a falha da IES, pelo menos no que diz respeito ao dever de informação para com a aluna, claramente consumidora dos serviços por ela oferecidos, de modo que visível a falha na prestação dos serviços.

Nesse passo, não demonstrou a desídia da autora na entrega dos documentos, imprescindíveis para a consecução de sua matrícula no prazo estipulado pelo MEC, que teria o condão de afastar a sua responsabilidade pelo dano a ela causado.

Portanto,
verificada a falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados à autora
.

No que diz respeito à indenização pelos danos morais, a falha na prestação dos serviços deixa claro o nexo de causalidade entra a conduta da IES e o dano causado à autora que perdeu o benefício do financiamento estudantil, gerando o dever de indenizar.

A partir daí, foi impedida de prosseguir no curso universitário, o que, claramente, ultrapassa o mero dissabor.

Nem há que se falar em demonstração da culpa da IES, porque o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais
.

Por fim, a IES se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), que reputa excessiva e requer a sua redução para R$5.000,00.

Mais uma vez sem razão a requerida, ora apelante, porquanto o valor arbitrado se mostra razoável e leva em consideração as particularidades do caso, bem como as condições das partes, bem como sua dupla função: reparar o dano para minimizar a dor da vítima e punir o agente causador do dano, inibindo-o de fazê-lo novamente.

Há que ser mantido o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo, de modo a manter intacta a sentença que julgou procedentes os pedidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023